Tribunal: TJBA
Processo: 8080284-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8080284-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Embargante: ANDRE WAGNER MEIRA Advogado(s): VINICIUS MEIRA DANTAS Embargado: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, fixando honorários advocatícios por equidade em razão da exclusão de parte ilegítima do polo passivo. O embargante sustenta contradição e erro material, ao argumento de que o valor da causa não seria irrisório, devendo a verba honorária observar percentual entre 3% e 5%, nos termos do art. 338, parágrafo único, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão contém contradição interna quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios; (ii) saber se há erro material no reconhecimento da irrisoriedade do valor da causa; (iii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o critério jurídico adotado. III. Razões de decidir 3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, consistente em proposições inconciliáveis, o que não se verifica no caso. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, reconhecendo a incidência do art. 338, parágrafo único, do CPC, mas admitindo a fixação equitativa da verba honorária diante da irrisoriedade do valor da causa. 5. Não há incoerência entre fundamentação e dispositivo, pois ambos convergem para o arbitramento equitativo dos honorários. 6. A pretensão do Embargante revela inconformismo com a premissa adotada, ao equiparar o valor atualizado do débito ao valor da causa, o que não configura vício integrativo. 7. Inexistente erro material, por ausência de lapso evidente ou inexatidão formal, tratando-se, na verdade, de tentativa de modificação do julgado. 8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou substituição da fundamentação adotada. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não configuram contradição os fundamentos do acórdão que, de forma coerente, adotam a fixação equitativa de honorários diante da irrisoriedade do valor da causa. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do critério jurídico adotado para fixação da verba honorária". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º; 338, parágrafo único; 1.022; 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04/09/2007. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8080284-67.2025.8.05.0000, sendo Embargante André Wagner Meira e Embargado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator